Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-82.2022.8.11.0050
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001791-82.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELSON LUIS BRINGHENTI - CPF: 459.980.860-15 (RECORRENTE), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), ANTONIO AMADEU - CPF: 303.607.811-87 (RECORRIDO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), E. R. DE QUEIROZ - CNPJ: 11.444.198/0001-19 (RECORRIDO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001791-82.2022.8.11.0050.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo dos Parecis.

Recorrentes: ANTONIO AMADEU e E. R. DE QUEIROZ – ME.

Recorrido: GELSON LUIS BRINGHENTI.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
–

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1-

Há necessidade de perícia no caso em tela a fim de que seja averiguada a eventual adulteração do hidrômetro no veículo em questão.

2-

No caso,
o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em comento, diante da necessidade de realização de pericia no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo
.

3-

Recursos conhecidos e providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para c
ondenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do evento danoso, bem como, condenar as requeridas a restituição do valor pago a mais do que realmente é o valor do veículo com a quilometragem correta, de acordo com o valor constante na tabela fipe, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do evento danoso.

Os recorrentes arguiram a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia, ainda, a parte recorrente
E. R. DE QUEIROZ – ME arguiu
preliminar de incompetência ao valor da causa, da ilegitimidade passiva e indeferimento da petição inicial. No mérito pugnam pelo provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas o reclamado
Antônio Amadeu
apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, registro que deixo de analisar as preliminares de incompetência ao valor da causa, da ilegitimidade passiva e indeferimento da petição inicial em face do acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Da acurada análise dos autos entendo que a preliminar de incompetência do Juízo, merece acolhimento pelas razões que passo a expor.

No caso, o reclamante afirma que, em outubro de 2021, adquiriu o veículo Chevrolet/S10 LS FD2, chassi 9GB148CP0DC447007, RENAVAM 00497416859, placa OBK3E48, ano de fabricação 2012, modelo 2013 de propriedade do primeiro reclamado, dentro da empresa PLANETA AUTOMÓVEIS ME – segunda requerida.

Alega, ainda, que, em visita à concessionária, teria sido supostamente informado sobre a eventual adulteração no hodômetro do referido veículo, o que, por sua vez, inviabilizaria a transmissão do bem para terceiros. Sustenta que tentou devolver o veículo para a segunda reclamada, contudo, houve reusa, motivo pelo qual, propôs a presente ação pleiteando que os recorrentes consertem o hodômetro adulterado, bem com, sejam condenados à indenização por danos morais e materiais.

No caso, há necessidade de perícia, a fim de que seja averiguada se de fato houve adulteração no hodômetro no veículo, ainda, para que possa constatar em que momento houve a suposta alteração do hodômetro.

“RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AIR BAG ACIONADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO CAUSOU QUEIMADURAS E ESCORIAÇÕES NA RECLAMANTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR DEFEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO

Havendo a alegação da reclamante de que o produto possuía defeito que causou ferimentos na parte autora, imperiosa a necessidade de realização de perícia do equipamento, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.

Preliminar de incompetência acolhida.

Reformada, pois, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade de perícia técnica.”
(N.U 1000017-36.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).(destaquei).

Nesta seara, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em comento, diante da necessidade de realização de pericia no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos temos do artigo 51, II da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, IV do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024